Tribunal: TJMT
Processo: 0004037-96.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004037-96.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO ARAUJO ALCANGELO - CPF: 040.652.101-86 (APELANTE), BENTO JOSE CELESTINO - CPF: 208.245.051-15 (VÍTIMA), MARIA DE SOUZA CELESTINO (VÍTIMA), LUZIA DE SOUZA CELESTINO - CPF: 453.588.181-20 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO - INCONFORMISMO DA DEFESA - DOSIMETRIA – PRETENDIDA

A READEQUAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ANTECEDENTES

– POSSIBILIDADE – PENA EXASPERADA EM UM ANO E SEIS MESES - DESPROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO OPERADA PARA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (QUATRO ANOS E SEIS MESES) – REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA NA SEGUNDA FASE (REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO PARCIAL COM ELEVAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 – SUFICIÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no
decisum
e, se incidente circunstância judicial devidamente fundamentada, impõe-se o distanciamento do mínimo abstratamente previsto.

A fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença, e as razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa.

Tratando-se de réu multirreicidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, sendo admitida sua compensação proporcional, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Rodrigo Araújo Alcângelo , como incurso no artigo 157, do Código Penal, ao cumprimento da pena de m 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, (sentença Id. 44733494).

O apelante aduz em sua defesa as seguintes teses:

a) readequação da pena-base, em razão do aumento desproporcional pelo reconhecimento dos antecedentes criminais;

b) Readequação da pena provisória com a diminuição da exasperação da pena gerada pela reincidência, com a redução do patamar de aumento para 1/6, conforme item 4.;

c) Readequação da pena de multa, tendo em Vista a modificagao da pena privativa de liberdade, conforme item 5. (Id. 44733950).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do apelo e manutenção incólume da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, (Id. 44733952).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner (Id. 45929977) manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Apelação criminal. Roubo. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida redução da penabase. Inviabilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes. Agente que possui contra si 5 condenações transitadas em julgado, as quais justificam o aumento da basilar na fração de 3/8. Majoração suficientemente fundamentada. 2) Pleito de diminuição do patamar de exasperação da pena em razão do reconhecimento da reincidência. Improcedência. Reincidência específica do réu. 3) Pedido de redução da pena pecuniária. Impossibilidade. Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. Requisitos ensejadores da medida extrema que se mantêm hígidos. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”

É o Relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Rodrigo Araújo Alcângelo , como incurso no artigo 157, do Código Penal, ao cumprimento da pena de m 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

A defesa não insurgiu quanto a materialidade e autoria do fato, mas apenas busca a readequação da pena base, me razão da circunstância antecedentes, a redução da fração utilizada em razão da reincidência e a redução da pena de multa.

Para análise dos pedidos, entendo necessário a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“(...) Desse modo, passo a dosar individualmente a pena do acusado em estrita observância aos artigos 68, caput, do Código Penal e 5o, XLVI, da Constituição Federal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade reprovável, porém, própria do tipo, nada tendo a valorar em seu desfavor; é possuidor de
maus antecedentes
,
uma vez que registra 05 (cinco) condenações definitivas por crimes dolosos
, que tiveram o seu trânsito em julgado anterior aos fatos que se apuram nestes autos (ref. 65), razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as outras como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do crime é própria do tipo penal; as circunstâncias em que ocorreu o delito são graves, porém, próprias do tipo, nada tendo a valorar; as consequências do crime possuem exacerbada gravidade social, já que a traficância é o pilar para vários outros crimes, porém, deixo de valorá-las por ser própria do tipo; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de roubo em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), contudo, verifica-se que o acusado ostenta a condição de multireincidente, uma vez que possui 05 (cinco) condenações definitivas, razão pela qual, com esteio na jurisprudência do STJ (HC 397049/SC; REsp 1.794.946/PR), procedo à compensação parcial das referidas circunstâncias e, agravo a pena anteriormente imposta em 01 (um), 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a devida relação com a situação financeira do réu, razão pela qual arbitro a pena de multa em 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multas, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “a” e § 3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO.

Em razão da pena aplicada, bem como ante o não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, haja vista que o crime foi praticado mediante grave ameaça, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, incabível no caso dos autos, o instituto da suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, em razão da pena aplicada.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não vislumbro qualquer alteração fática e probatória apta a alterar a manutenção do decreto prisional, haja vista a presença dos requisitos que justificam a manutenção da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que não possui pedido neste sentido.

Condeno o réu RODRIGO ARAUJO ALCÂNGELO ao pagamento das custas e despesas processuais. (...).”
(Id. 8233827).

Da dosimetria transcrita, observa-se que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da circunstância judicial antecedentes criminais, utilizando-se de uma condenação transitada em julgado anterior ao fato,
quantum
que entendo desproporcional, visto que a pena prevista na norma infringida é de quatro a dez anos de reclusão. Logo readéquo a pena-base para um pouco acima do mínimo legal, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante reincidência, contudo por tratar-se de réu multirreincidente

procedeu a compensação parcial, agravando a pena em 1/6, o que entendo estar correto, pois tratando-se de réu multirreicidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, sendo admitida sua compensação proporcional, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.

II - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência".

III - In casu, tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5 (um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da multirencidência do paciente.

IV - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

V - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, "a", e parágrafo 3o do Código Penal.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).

Assim, mantenho a fração de 1/6 aplicada, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e inexistindo qualquer causa de aumento ou diminuição que possa alterá-la na terceira fase, torno-a definitiva.

Quanto a fixação da pena de multa, ao fixa-la o juiz sentenciante deve levar em consideração, além da gravidade do crime e das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, os demais elementos do artigo 68 do mesmo diploma legal, que conduziram o juiz à fixação da pena privativa de liberdade.

Conforme leciona Mirabete:

“[...]
A pena em dias-multa deve ser fixada pelo juiz atendendo às regras gerais de aplicação da pena (art. 59). Em primeiro lugar, o juiz deve considerar a gravidade do crime e suas circunstâncias, inclusive as causas de aumento e diminuição da pena, para fixar o número de dias-multa cabível na espécie entre os limites legais (de 10 a 360 dias-multa).
Fixado o número de dias, deve estabelecer o valor do dia-multa (de 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo vigente no país, hoje unificado), levando-se em conta exclusivamente a situação econômica do sentenciado. O salário a ser considerado é aquele vigente ao tempo do crime. [...]”.
(MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal interpretado. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 491)

Cezar Roberto Bitencourt compartilha desse entendimento, conforme se observa:

“[...] Cálculo da pena de multa: o seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação:
estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar em conta a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes
. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa. Assim, atende-se à prescrição do Código, que determina que se leve em conta, principalmente, e não exclusivamente, a situação econômica do réu; 3a operação: se, porém, o juiz constatar que, em virtude da situação econômica do acusado, ela será ineficaz, poderá elevá-la até o triplo (art. 60, § 1o, do CP), ajustando-se ao fato e ao agente [...]”.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 200).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu dessa forma,
verbis
:

‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

2.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa.

4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.

(AgRg no REsp 1768424/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)
.

Portanto, a fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença, das razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa, também chamada de pena pecuniária.

In casu
, a sentença estabeleceu a pena pecuniária para o apelante em 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa a ser paga na fração de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a qual se encontra desproporcional à pena privativa de liberdade imposta. Razão pela qual, fixo-a em 15 (quinze) dias- multa, por entender suficiente a repreensão e prevenção do delito.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta, uma vez que foi fixado não só em razão do
quantum
de pena, mas também por se tratar de réu reincidente.

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer da Procuradoria, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Rodrigo Araújo Alcângelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020